Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704388-45.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: MARIA ELISA BERENDT D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra sentença da Vara Cível do Paranoá que, em cumprimento de sentença apresentado em desfavor de MARIA ELISA BERENDT, julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação (ID 51111286). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o código de barras do comprovante de pagamento não condiz com o da guia de recolhimento do preparo (IDs 51111292/51111293). Não foi cumprido o requisito de admissibilidade recursal. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator